Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704213-91.2023.8.07.0014 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICHELLE PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E C I S Ã O MICHELLE PEREIRA DA SILVA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 70889780, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. A Embargante sustenta que há contradição interna na decisão embargada, porque o decisum reconheceu que a apelação se submete à regra do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil (efeito suspensivo ope legis), mas, ao final, acabou por indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo. Alega que há “omissão em relação a tema central levantado pela Apelante: a possibilidade de exercer o direito de retenção das benfeitorias por meio de ação autônoma indenizatória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça”. Salienta que a decisão é omissa quanto ao risco de dano irreparável e aos princípios da função social da propriedade, da vedação ao enriquecimento sem causa e do direito à moradia digna. Requer o provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes. Em contrarrazões, os Embargados argumentam que não há vícios na decisão embargada. É o breve relatório. Decido. Não há vícios na decisão embargada. A leitura do ato impugnado evidencia, de forma clara, que foi reconhecida a regra do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil e, a partir daí, concluiu pela inutilidade prática do provimento requerido e pela impossibilidade de, nesta demanda, obstar a execução de sentença proferida em outro processo. É o que consta do seguinte trecho: “Só não é dotada de efeito suspensivo apelação interposta contra sentença que se enquadra nas hipóteses dispostas exaustivamente no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil. A presente apelação não se inclui no rol do § 1o do artigo 1.012 e por isso é abrangida pela regra geral do caput desse dispositivo legal. Demais disso, não tem efeito prático atribuir efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença de improcedência. Note-se que a apelação interposta contra a sentença de procedência proferida na Ação de Imissão de Posse (Processo 0708168-04.2021.8.07.0014) também é dotada, ope legis, de efeito suspensivo. De toda sorte, não se pode, na presente demanda, impedir a execução de sentença proferida noutro processo, mesmo porque a Apelante não deduziu, na Ação de Imissão de Posse, o direito de retenção.” A afirmação de que a apelação se submete ao regime do artigo 1.012, caput, da Lei Processual Civil, não colide com a conclusão pelo indeferimento do “pedido de atribuição” de efeito suspensivo, justamente porque assentou-se a ausência de utilidade prática do provimento e a inadequação de se impedir, nesta ação, a execução de sentença proferida em feito diverso (Ação de Imissão de Posse), que possui sua própria dinâmica recursal. Não há, pois, proposições inconciliáveis, mas sim coerência lógica entre os fundamentos e a conclusão. Tampouco se verifica omissão quanto ao alegado direito de retenção em ação autônoma. O tema da retenção, e eventual precedente correlato, projeta-se sobre o mérito da pretensão recursal, não constituindo ponto imprescindível ao deslinde do pedido cautelar aqui formulado (atribuição de efeito suspensivo). Igualmente não há omissão quanto ao risco de dano irreparável e aos princípios indicados. A decisão embargada rechaçou o pleito por duas razões autônomas e suficientes: (a) inutilidade prática de atribuir efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença de improcedência; e (b) impossibilidade de, nesta demanda indenizatória, obstar execução de sentença proferida na ação possessória conexa, a qual já se encontra sujeita ao seu próprio regime recursal. Nessas condições, desnecessário o enfrentamento exauriente de todos os argumentos laterais deduzidos pela parte, bastando a motivação suficientemente adotada. Vê-se, pois, que a Embargante, sob o rótulo de omissão e contradição, na realidade expressa inconformismo com a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, pretendendo rediscutir fundamentos já explicitados. Trata-se, portanto, de embargos declaratórios dissociados do seu perfil integrativo, o que basta para descortinar a sua inadequação. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/8/2016; ARE 755228-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJ Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9/8/2016. 3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos. (ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/06/2020)” Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator